Tribunal: STF
Processo: ARE 1343088
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PRIVADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO MUSICAL. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS POR MEIO DE PATROCÍNIO. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA INICIAL. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. Insurge-se o agravante contra decisão de recebimento da petição inicial em ação de improbidade administrativa, na qual o Ministério Público aponta a existência de supostas irregularidades no contrato firmado entre a Riotur e sociedade empresária, voltado ao financiamento público, por intermédio de cota de patrocínio, de evento privado denominado ‘30 Anos da Banda Blitz’, no valor de R$ 858.007,00. Recorrente que sustenta a inépcia da petição inicial por não descrever a conduta ilícita de forma individualizada e detalhada, além de não apontar indícios mínimos de autoria e materialidade do ato de improbidade, ressaltando, ainda, a ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato de improbidade imputado. Em se tratando de ação civil por ato de improbidade administrativa, além dos pressupostos processuais, é preciso atentar à plausibilidade mínima das alegações trazidas a exame e à existência de indícios suficientes da prática de atos de desonestidade administrativa. A rejeição liminar da petição inicial somente pode ser determinada quando restar evidente a inexistência do ato de improbidade; quando patente que se trata de pedido infundado, ou em razão de inadequação da via eleita. Art. 17, §8º, da Lei nº. 8.429/92. No caso, extraise da inicial que o suposto ato improbo consistiria na indevida dispensa de licitação para contratação de entidade privada com fins lucrativos para realização de evento público para comemoração dos ‘30 Anos da Banda Blitiz’ (atividade que não está inserida nas finalidades institucionais da RIOTUR), sem que houvesse a demonstração do interesse público apto a justificar o fomento. Além disso, foram apontadas outras tantas irregularidades, entre as quais a ausência de comprovação, pela sociedade empresária, da necessária expertise para a contratação direta pelo Poder Público; a falta de discriminação da composição dos preços de cada item apresentado na planilha de custos do evento; a não comprovação de contrato prévio de exclusividade entre a agenciadora Distak e os artistas integrantes da Banda Blitz; ausência de demonstração dos gastos com o evento e aqueles discriminados como custos administrativos e mera indicação de valores e itens; falta de contrapartida para o Município, bem como de demonstração do benefício direto alcançado pela banda com a transmissão ao vivo do evento pelo canal Multishow e comercialização do DVD dali resultante, com o custo totalmente repassado pelos músicos da banda ao ente político. Vê-se, portanto, que a demanda originária está calcada na alegação de ocorrência de ato improbo por suposta violação aos princípios da administração pública (legalidade, impessoalidade e moralidade) e por prejuízo ao erário. No que tange à pertinência subjetiva do agravante, o agravado carreou aos autos documentos que comprovam que o recorrente apresentou a justificativa de inexigibilidade da licitação, subscreveu o contrato e, além disso, foi indicado como seu fiscal. A jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10, o que deverá ser analisado em sede de cognição exauriente. Conjunto probatório que indica a plausibilidade jurídica do pleito, a ensejar a admissão da ação. Consoante o entendimento pacífico do STJ, presentes indícios suficientes de cometimento de ato ímprobo, afigura-se devido o recebimento da ação de improbidade, em franca homenagem ao princípio do in dubio pro societate. Precedentes. Decisão que se mantém. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, XXXV, LIV, LV; e 93, IX, da CF. 
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Quanto à alegada violação aos arts. 5°, XXXV, e 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Ademais, para divergir do entendimento formado pelo Tribunal de origem, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator